Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715934-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA AGRAVADO: RUY TRIDA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Embargos de Terceiro n. 0705820-81.2023.8.07.000. Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que, em data anterior, foi distribuído o Agravo de Instrumento no 0724855-64.2022.8.07.0000 ao Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em que foi decretada a penhora impugnada nos Embargos de Terceiro n. 0705820-81.2023.8.07.000. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora